Tribunal: CARF
Processo: 10880.973296/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.973296/2012-17
RESOLUÇÃO
1402-001.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM METAIS PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Sala de Sessões, em 15 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte/MG que decidiu manter o r. Despacho
Decisório (fls. 8/12) que não homologou o pedido de restituição apresentado pela Recorrente,
deixando de reconhecer o crédito no valor de R$ 1.624.693,33, indicado no PER/DCOMP no
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973296/2012-17
2
29407.29851.120209.1.2.02-6074, por entender que não havia prova a respeito de parcela do
IRRF, assim sendo, concluiu que não há direito creditório a ser reconhecido.
2.
O Despacho Decisório foi fundamentado nos seguintes termos:

3.
O crédito indicado no PER/DCOMP é oriundo de saldo negativo de IRPJ, do ano-
calendário 2005, utilizado para compensação dos débitos nela declarados.
4.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de discordância.
A empresa alega que a parcela de crédito contestada decorre de rendimento originário de aplicação
financeira de renda fixa, recebido em valor líquido, já deduzido do IRRF retido pela fonte pagadora
Votorantim Metais Zinco S/A, CNPJ 42.416.651/0001-07, recolhido por tal fonte sob o código de
arrecadação 3426. Destaca que a informação não foi mencionada na devida DIRF em razão de
equívoco por ocasião do preenchimento da declaração.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973296/2012-17
3
Apresenta em destaque a Ficha 50 da DIPJ/2006 (ano-calendário 2005), com demonstrativo da
retenção, e comprovantes de recolhimentos, para comprovar a efetiva realização das retenções, e
sustenta que a comprovação não pode ficar condicionada à apresentação da DIRF pela fonte
pagadora ou à existência de informe de rendimentos. Aduz que ofereceu os rendimentos
correspondentes à tributação de acordo com o regime de competência, o que se deu ao longo dos
anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, conforme as respectivas DIPJ anexadas, em especial as
respectivas Fichas 6A.
Sustenta em preliminar a nulidade do Despacho Decisório, em razão da falta de intimações prévias
por parte da RFB quanto à comprovação da parcela de crédito contestada. Requer a realização de
diligências por parte da RFB, com a finalidade de comprovar a existência/validade dos créditos
contestados. Requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação das
compensações vinculadas.
Posteriormente solicitou juntada de petição de fls. 329-332 pleiteando a aplicação do Parecer
Normativo RFB/Cosit no2 de 2018 ao caso.
[...]
5.
O v. acórdão recorrido considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que a Recorrente não comprovou as retenções na fonte, vez que
não juntou aos autos o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido
pela fonte pagadora, pois seria o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto
retido durante o ano-calendário, nos termos do art. 943, § 2o, do RIR/1999.
6.
Acrescentou ainda a DRJ que “(...) A ausência dos comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF. Ocorre que mesmo se tratando de empresas do mesmo grupo, não foram presentados nem
os comprovantes de rendimentos nem as DIRF com as devidas retenções (...)”.
7.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade,
alegando que houve “Inequívoca Comprovação Do Direito Creditório”, requerendo, ao final, o
provimento do recurso interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
8.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
9.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP no 29407.29851.120209.1.2.02-6074, relativo a
créditos oriundos de Saldo Negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao
ano calendário de 2005 (exercício 2006), no valor de R$ 691.611,91 (seiscentos e noventa e um
mil, seiscentos e onze reais e noventa e um centavos).
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973296/2012-17
4
10.
O Despacho Decisório acostado às fls. 08 indeferiu o pedido de restituição e não
homologou as compensações veiculadas pelas DCOMP’s nos 16201.05670.220709.1.3.02-1700,
10720.66786.030709.1.3.02-9230,
35349.09361.070709.1.3.02-3946
e
16197.92366.220609.1.3.02-3843, sob o argumento de que não havia prova a respeito de parcela
do IRRF no valor de R$ 1.624.693,33, que compôs o Saldo Negativo em decorrência da ausência de
declaração na DIRF da fonte pagadora.
11.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob
o argumento de que os documentos apresentados seriam insuficientes para comprovar que as
retenções se referem às operações realizadas pela Recorrente.
12.
Pois bem.
13.
A Recorrente afirmou que recebeu o rendimento oriundo de aplicação financeira
(código 3426) de forma líquida, tendo a fonte pagadora (Votorantim Metais Zinco S/A.) efetuado a
devida retenção do IRRF, inclusive recolhendo-o aos cofres públicos, o que estaria comprovado
pelos DARF's de pagamento de fls. 54/65 e pela declaração da fonte pagadora de fl. 66, acostados
aos autos na Manifestação de Inconformidade.
14.
Outrossim, aduziu que sua DIPJ do ano de 2006 – fls.71/106 – demonstra que a
empresa Votorantim Metais Zinco S/A realizou a retenção do Imposto de Renda da Recorrente no
montante de R$ 1.624.693,33, como demonstra o item 0003 da Ficha 50:

15.
Ademais disso, reiterou que os comprovantes de arrecadação de fls. 54/65
demonstram a efetiva retenção do valor mediante o recolhimento efetuado sob o código 3426.
16.
Noutro giro, com o Recurso Voluntário a Recorrente juntou aos autos a DIRF da
empresa Votorantim Metais Zinco S/A que apresenta o valor exato do crédito pleiteado – fl. 479 –,
e a composição do informe de rendimento DIPJ 2006 – fl. 481 –, que indicam a natureza da
operação, bem como o oferecimento à tributação da respectiva receita de R$ 8.123.466,65,
geradora da retenção de R$ 1.624.693,33, já informado no item 0003 da Ficha 50 da DIPJ.
17.
Cabe salientar ainda, que a tributação da receita ocorreu de acordo com o regime
de competência, razão pela qual o oferecimento à tributação se deu ao longo dos anos-
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973296/2012-17
5
calendários de 2002, 2003 e 2004, o que se comprova pelas DIPJ’s do período juntadas à
Manifestação de Inconformidade, em especial as respectivas Fichas 6A.
18.
De fato, a controvérsia se limita em definir se apenas o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora seria o documento hábil
para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário, nos termos do art.
943, § 2o, do RIR/1999, como afirma a DRJ, ou se poderia a Recorrente provar seu crédito por
outros meios.
19.
A Súmula CARF no 80 estabelece que na apuração do IRPJ a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprove a
retenção e o computo das receitas correspondente, in verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes
na base de cálculo do imposto.
20.
Para dirimir qualquer dúvida sobre a possibilidade de se provar o imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido mediante a
utilização de outros documentos, foi editada a Súmula CARF no 143, assim enunciada:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
21.
Desta forma, a possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios
de prova, que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora, é plenamente admissível.
22.
Contudo, como não existe nos autos comprovantes do valor do rendimento que
fora oferecido à tributação, ou seja, se o rendimento correspondente está computado nos
rendimentos financeiros da ficha 6A da DIPJ, bem assim os extratos da DIRF da RFB e da DIPJ ativa,
há de se converter o julgamento em diligência, a fim de que a unidade de origem da RFB esclareça
os seguintes pontos:
(i)
Inicialmente, que promova a intimação da Recorrente para que junte aos
autos os documentos que entender necessários ao deslinde do feito, com a
comprovação do valor do rendimento oferecido à tributação, ou seja, se o
rendimento correspondente está computado nos rendimentos financeiros
da ficha 6A da DIPJ, obedecendo ao regime de competência;
(ii)
Que a unidade de origem junte aos autos os extratos da DIRF e da DIPJ ativa
do contribuinte; e,
(iii)
Que promova a elaboração de relatório circunstanciado, com base nos
documentos juntados.
Dispositivo
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.825 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973296/2012-17
6
23.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (iii) acima dispostos.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 489
DF CARF MF
Original